Tribunal: TJDFT
Processo: 0713121-03.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO: INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO DE LEILÃO A FUNDAMENTAR A PRETENDIDA COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. A parte embargante sustenta a existência de omissões do acórdão revisto, centradas nos seguintes aspectos: (a) comprovação do empenho do embargante em pagar os débitos que lhe foram apresentados; (b) a decisão sequer menciona os pagamentos efetuados, pelo contrario desconsidera todo o arrazoado sobre o tema trazido na peça ID 26479541; (c) dessa forma, a decisão embargada deixou de analisar matéria indispensável à correta análise do direito pleiteado.
II. Ausentes os alegados vícios na decisão revista, a qual, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46) elencou pormenorizadamente os fundamentos do acolhimento da tese contrária aos interesses do embargante: inexistência de ilegalidade no procedimento de leilão a fundamentar a pretendida compensação por danos morais.
III. Com efeito, conforme destacado no item VII da ementa revista, as alegações recursais do ora embargante gravitaram em torno da circunstância de não se tratar de veículo “apreendido”, porém furtado e localizado pelo DETRAN e, portanto, não se aplicariam as disposições do Código de Trânsito (art. 262) e não incidiriam as penalidades referentes à apreensão, inexistindo previsão legal que condicione a liberação do veículo furtado ao prévio pagamento de multas e taxas, sendo que o furto do veículo foi comunicado em 08.04.2019, e o automotor foi localizado em 13.05.2019.
IV. No ponto, diversamente do alegado pelo embargante, não se descartaram os pagamentos parciais efetuados, os quais, no entanto, não serviram à quitação integral dos débitos administrativos (devidos) até a data da hasta pública – itens VIII, IX e X da ementa.
V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VII. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VIII. Improvidos os embargos declaratórios.